Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. NULIDADES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 16 (dezesseis) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do art. 30, incido I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu, em preliminar, a nulidade da busca pessoal e a consequente ilicitude das provas dela derivadas, posto não ter sido apontado nenhum motivo, aferível objetivamente, para justificar a abordagem do réu. Arguiu, também, a nulidade do depoimento do policial F. E. R. B. C., que teria acompanhado o depoimento da testemunha, R. B., sob o fundamento de que durante a oitiva deste havia um ícone com as iniciais do nome do referido policial. Defendeu que o aludido depoimento não pode ser utilizado para fundamentar um decreto condenatório. Alegou a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para porte de arma branca, torna o delito atípico. Sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, porque não há qualquer prova que aponte a utilização desvirtuada e ilícita do objeto apreendido com o denunciado. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia, com fundamento no artigo 386, incisos II, III ou VII, do Código de Processo Penal. Na hipótese de ser mantida a condenação, pugnou pela redução da pena com a compensação entre confissão espontânea e reincidência, fixando-se o regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que se refere à possibilidade de compensação da confissão espontânea com a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (ID 40668023). Por outro lado, o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória na íntegra (ID 41074052).

5. Conforme narrado pelos policiais/testemunhas e pelo extraído do conjunto probatório, foi demonstrada a alteração da conduta e comportamento do acusado ao avistar a viatura policial. O réu reagiu de forma suspeita (nervosismo ao ver a viatura e caminhada acelerada), o que ensejou a sua abordagem, efetuada nos termos dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do CPP. Havia fundada suspeita de que o acusado trazia consigo objeto ilícito, confirmada com a apreensão, não havendo nulidade da busca pessoal realizada. Rejeitada a Preliminar de Nulidade da Busca Pessoal.

6. As oitivas das testemunhas foram realizadas regularmente, nos moldes do que dispõe o artigo 210 do CPP. Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, “o ingresso na sala de audiência depende de comando manual, ou seja, de um “clique” dado pela Secretária de Audiência ou pelo Juiz de Direito” e, embora esse comando não tenha sido verbalizado, a testemunha F. E. só ingressou na sala de audiência após o encerramento da oitiva da testemunha R., garantida a incomunicabilidade de informações entre as testemunhas. Rejeitada a Preliminar de Nulidade do depoimento da testemunha.

7. O artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão.

8. A existência material do fato e a autoria foram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial 7.083/2021-2 - 15a DP (ID 40667959), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 799/2021 (ID 40667960), pelo Laudo de Perícia Criminal (ID 40667962), pelos depoimentos das testemunhas (policiais militares), seguros e coesos e que confirmaram os fatos narrados na denúncia e pela confissão do réu em sede policial, ratificada quando de seu interrogatório em juízo.

9. Na hipótese, a conduta do acusado de trazer consigo, fora de casa, simulacro de arma de fogo com potencial lesivo, conforme concluiu o Laudo de Perícia Criminal (“o objeto enviado e examinado, apesar de não percutir cartuchos utilizados em armas de fogo, dependendo das circunstâncias em que seja utilizado, é eficiente para a prática de crime/ato infracional, visto que, pelas características morfológicas e dimensionais que apresenta, pode ser confundido com uma arma de fogo curta, do tipo pistola) e por se tratar de delito de perigo abstrato, o qual não se exige o intento de uso específico da arma, está configurado o tipo previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais).

10. Quanto à alegação de que a confissão deve ser compensada integralmente com a reincidência, com razão a Defesa, no presente caso. Não se tratando de réu multirreincidente, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, em observância a tese fixada em recurso repetitivo pelo STJ no tema 585.

11. Considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, § 3o, todos do Código Penal.

12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para excluir agravamento da pena em razão da reincidência, que será compensada com a confissão espontânea, fixando a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos da sentença.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.